Tribunal: TJSP
Processo: 1042865-56.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD (Imposto sobre Transmissão 'Causa Mortis' e Doação) - Alteração da base de cálculo do imposto para que incida sobre o valor venal de referência do ITBI – Descabimento – Decreto Estadual no 55.002, de 09/11/09, alterador do RITCMD (Regulamento do Imposto sobre Transmissão 'Causa Mortis' e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos) – Inaplicabilidade –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD (Imposto sobre Transmissão 'Causa Mortis' e Doação) - Alteração da base de cálculo do imposto para que incida sobre o valor venal de referência do ITBI – Descabimento – Decreto Estadual no 55.002, de 09/11/09, alterador do RITCMD (Regulamento do Imposto sobre Transmissão 'Causa Mortis' e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos) – Inaplicabilidade – Decreto que não pode definir base de cálculo diversa de lei – Ofensa ao princípio da legalidade – Ressalva apenas quanto à possibilidade de revisão da base de cálculo do imposto por arbitramento, nos termos do artigo 11, da Lei no 10.705/2000 e do artigo 148, do CTN – Precedentes deste C. Tribunal de Justiça – Reforma da r. sentença – Recurso voluntário provido.